Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005815-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (EMBARGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1005815-75.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com ADALBERTO J. BENEZ – ME E OUTRO e tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 179232669 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 180339668 ocorrência de omissão, por isso, requer ao DD. Relator, Dr. Sebastião, a análise do pleito sucessivo no tocante ao pedido sucessivo de parcelamento as custas/emolumentos dos Embargos a Execução de 1 grau, em no mínimo 06 (seis) parcelas, para que não haja o cerceamento de defesa ou, qualquer ofensa as leis que regem este País.

Contrarrazões sob ID. 181385694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Compulsando os autos, em especial o recurso de agravo interno colacionado sob ID. 168141163, verifica-se que foi realizado o pedido de parcelamento de custas processuais.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

““No caso dos autos, a parte recorrente, fazendo suas razões, almeja o parcelamento dos custos do processo.

Pois bem.

Como é do conhecimento, como regra geral, para fins de admissibilidade recursal, indispensável, em primeiro aspecto que a pretensão esposada e a ser apreciada e, segundo grau de jurisdição, a tempestividade e, por outro lado, o adiantamento dos custos do processo. Mas, por outro lado, o § 6º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, visando o regular andamento do processo e que esta realmente atinja o seu mérito, possibilitou o seu parcelamento.

Desta forma, como condição de admissibilidade registra a necessidade de pagamento prévio do preparo, na dicção do artigo 511 do Código de Processo Civil, esta situação deve ser vista numa análise sistemática com o que prescreve seu parcelamento (§6º, 98, do CPC). E, por tais argumentos, vislumbra-se que, enquanto não solvido o preparo recursal, não reside como o Tribunal imiscuir sobre o mérito dos recursos travados pelas partes. Aliás, neste patamar, corre risco o erário, caso não pago o preparo, mais tarde, vencido em grau recursal, àquele que se dispôs em pagar o débito não mais o fará.

Tais aspectos induzem a aplicação, embora de forma subsidiária, do prescrito na alínea ‘b’, do inciso V, do artigo 313 do Código de Processo Civil, isto é, verificação de determinado fato, isto é, o pagamento antecipado do preparo.

Forte nestes fragmentos, considerando o valor do preparo, defiro o seu parcelamento em O6 (seis) parcelas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 dias e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 em 30 dias.

De consequência, suspendo o processamento deste recurso até a quitação geral dos emolumentos recursais devidos, fazendo com espeque no que prevê a alínea ‘b’, do inciso V, do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Fica a parte advertida de que o não pagamento dos emolumentos devidos, o recurso será declarado DESERTO.

Intimem-se.

Cumpram-se.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações e ACOLHO os embargos de declaração opostos para deferir o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 dias e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 em 30 dias.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024